Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708808-53.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: CLAUDIO FERNANDO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 79272929. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator